Tribunal: STF
Processo: AI 94074
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. AÇÃO DEMARCATORIA. TRATANDO-SE DE AÇÃO
DEMARCATORIA, EM QUE NÃO SE DISCUTE O DOMÍNIO, INCIDE O OBICE
REGIMENTAL DO ART-325, V, "C" DO REGIMENTO INTERNO.
2.ALÉM DISSO, INCIDE O OBICE DO ART-325, VII DO REGIMENTO INTERNO,
POR SE TRATAR APENAS DE QUESTÃO PROCESSUAL RELATIVA A NULIDADE NÃO
COMINADA.
3.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.